Tribunal: CARF
Processo: 13819.909863/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.909863/2011-32
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.534 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOS PARA A ZFM. SÚMULA CARF
No 153. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para
estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas
de exportação, não se sujeitando, portanto, à incidência das contribuições para
o PIS/Pasep e para a COFINS. Sendo assim, é de se equiparar as receitas
auferidas nas vendas efetuadas para a Zona Franca de Manaus - ZFM às
receitas de exportação para a constituição do crédito presumido de IPI, de que
trata a Lei no 9.363/96., na medida em que sua alíquota seja maior que zero,
nos termos do decidido no RE 592.891 e na Nota SEI PGFN 18/20.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
AO PIS E COFINS.
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços -
ICMS - nota fiscal da saída - não compõe a base de incidência do PIS e da
COFINS.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu
pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS. Cabe elucidar que o Parecer SEI 7698, de 2021, aprovado pelo
despacho PGFN ME 246 em 26.5.2021 ratificou o decidido pelo STF.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, nos termos do despacho em agravo, vencidos os Conselheiros Rosaldo
Trevisan, Jorge Olmiro Lock Freire e Vinícius Guimarães, que conheciam em menor extensão,
restrito às receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos situados
na Zona Franca de Manaus. No mérito, deu-se provimento parcial, por unanimidade de votos, em
relação a receitas relativas a vendas para a Zona Franca de Manaus com alíquota distinta de zero,
nos termos da Nota SEI PGFN no 18/2020, desde que não relacionadas a revenda no mercado
interno de veículos importados, e também para a consideração, nas bases de cálculo das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.909863/2011-32
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.534 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.909863/2011-32

contribuições, do decidido pelo STF no RE no 574.706/MG, inclusive no que se refere à
modulação de efeitos, excluindo-se o ICMS destacado nas notas fiscais da base imponível da
contribuição. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 9303-013.524, de 16 de novembro de 2022, prolatado no julgamento
do processo 13819.904874/2012-15, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Tatiana Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimarães, Érika
Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecília
Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão da
1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, que negou provimento ao recurso voluntário, consignando a seguinte ementa:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PREVISTO NOS ARTS. 1o, IX, 11, IV, E 11A,
DA LEI No 9.440/97. APURAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO DA REVENDA
DE BENS IMPORTADOS. DESCABIMENTO.
É descabida a apuração do crédito presumido de IPI de que tratam os arts. 1o,
inciso IX, 11, inciso IV, e 11A da Lei no 9.440/97, em relação à contribuição
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.534 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.909863/2011-32

para o PIS/PASEP e à COFINS incidentes sobre ao faturamento auferido com
a revenda de veículos importados.
ARTS. 1o, IX, 11, IV, E 11A, DA LEI No 9.440/97. CRÉDITO PRESUMIDO DE
IPI.
MÉTODO
DE
DETERMINAÇÃO
DOS
CRÉDITOS
DA
NÃOCUMULATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA
COFINS. VINCULAÇÃO AO MÉTODO ADOTADO PELA MATRIZ.
O método utilizado pelo estabelecimento beneficiado com o crédito presumido
de IPI previsto nos arts. 1o, inciso IX, 11, inciso IV, e 11A, da Lei no 9.440/97,
para determinar, no cálculo do incentivo, os créditos da não cumulatividade
de contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS referentes aos insumos
aplicados na industrialização dos bens incentivados é vinculado àquele
adotado pela matriz para calcular os créditos destes mesmos insumos na
apuração centralizada das contribuições devidas na forma das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente.
CONVÊNIO ICMS No 51/00. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS DEVIDAS PARA FINS
DE APURAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI TRATADO NOS ARTS.
1o, IX, 11, IV, E 11A, DA LEI No 9.440/97.
De acordo com o Convênio ICMS n° 51/00, havia que serem destacados na
nota fiscal emitida pelo estabelecimento industrial os valores do ICMS próprio
e o pelo qual era responsável por substituição.
A fiscalização glosou a exclusão da base de cálculo do rateio proporcional o
valor que identificou nos documentos contábeis e fiscais como sendo o ICMS
próprio.
VENDAS
PARA
CONSUMO
NA
ZONA
FRANCA
DE
MANAUS.
TRIBUTAÇÃO
À
ALÍQUOTA
ZERO.
MANUTENÇÃO
DOS
CORRESPONDENTES
CRÉDITOS
DA
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP E DA COFINS DEVIDAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI TRATADO NOS ARTS. 1o, IX, 11, IV, E 11A,
DA LEI No 9.440/97.
As receitas de vendas de veículo para consumo na Zona Franca de Manaus
estão submetidas à alíquota zero, não tendo natureza de receitas de
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.534 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.909863/2011-32

exportação, devendo ser mantidos os respectivos créditos para o cálculo da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS devidas para fins de apuração
do crédito presumido de IPI de que tratam os arts. 1o, inciso IX, 11, inciso IV,
e 11A, da Lei no 9.440/97.”

Embargos de Declaração foram opostos pelo sujeito passivo em face do r.
acórdão, alegando, entre outros:
 Omissão, pois mantém contabilidade integrada e coordenada, vício
decorrente da mera reprodução da decisão de julgamento administrativo de
primeira instância;
 Obscuridade, quando o voto condutor não enfrenta a discussão acerca da
adequação ou não à legislação do IRPJ do método Bill of Material,
afirmando concordar com a Fiscalização e com a decisão de julgamento
administrativo de primeira instância, quando entende que “é incontroverso
que a matriz não está contemplada pelos dispositivos da Lei n° 9.440, que
só aproveita o estabelecimento fabril em Camaçari-BA, não se tratando da
legislação de IRPJ mas sim sobre manter a Embargante contabilidade
integrada e coordenada cuja alegada inexistência motivou a
desconsideração do método de apropriação direta pelo de rateio
proporcional e dai efetuado o lançamento.”;
 Omissão de enfrentamento do argumento recursal no sentido de que a Lei
no 9.440, de 14 de março de 1997, elegeu o faturamento como base para
fixação do benefício em questão, exatamente porque é sobre sua grandeza
que as contribuições ao PIS e a COFINS são apuradas, sendo o crédito
presumido de IPI correspondente ao dobro desses valores, vício decorrente
da mera reprodução da decisão de julgamento administrativo de primeira
instância;
 Contradição, na medida em que a interpretação literal preconizada no art.
111, do Código Tributário Nacional não inviabiliza ou não impede que o
intérprete da norma, na função hermenêutica, preserve íntegro instituto
jurídico ou forma de direito privado - faturamento - de que trata o art. 110,
do mesmo CTN;
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.534 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.909863/2011-32

 Omissão do disposto no art. 1o-A, do Decreto 3.893, de 22 de agosto de
2001, pelo qual, a partir da vigência do regime não cumulativo das
contribuições ao PIS e a COFINS, o montante do credito presumido de IPI
da Lei 9.440, de 1997 "corresponderá ao dobro dessas contribuições
decorrentes das vendas no mercado interno, considerando-se os débitos e os
créditos referentes a essas operações de venda."; vício também decorrente
da mera reprodução da decisão de julgamento administrativo de primeira
instância;
 Contradição, ao citar o disposto no art. 26-A do Decreto 70.235, de 6 de
março de 1972, que veda aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar normas regulamentares, acabando por afastar e deixar de
observar a norma expressa de lei, no caso, o art. 1o, da Lei no 9.440, de
1997;
 Contradição ao estabelecer um método híbrido, o do rateio proporcional
empregado pela matriz mas respeitando as características da filial;
 Omissão de enfrentamento do pleito recursal de inclusão do frete entre
estabelecimentos da própria contribuinte para fins de apuração do credito
presumido de IPI, sob a alegação de que não teria "relação direta com a
questão central discutida neste tópico ";
 Omissão de enfrentamento da questão relativa à base de cálculo exigida
pela legislação do Estado da Bahia nas transferências interestaduais, que
impõe ao contribuinte a obrigação de reconhecer somente o custo da
matéria prima, material secundário, acondicionamento e mão de obra,
fazendo com que as demais parcelas incluídas pela Fiscalização para
instruir o lançamento, como graxa, estopa, energia elétrica, armazenagem,
frete e etc, não sejam reconhecidas como autorizadas pela legislação da
Bahia;
 Contradição, ao sustentar-se que se deve aplicar a decisão em repercussão
geral proferida pelo STF, no que diz respeito à exclusão do ICMS da base
de cálculo das contribuições sociais, mas não o fazendo, antepondo
obstáculo de ordem formal, na aplicação do método de rateio proporcional;
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.534 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.909863/2011-32

 Omissão de enfrentamento da alegação de que a parcela contabilizada em
conta de resultado não correspondente ao ICMS próprio diante das normas
emanadas do Convênio ICMS 51/00; e
 Contradição em relação à questão atinente ao suposto "Erro na composição
da receita de exportação", já que, apesar de haver a afirmação de que a
Embargante apresentou planilha contendo a discriminação das peças
componentes do CKD que são de produção própria, o Acórdão embargado
indeferiu a realização de diligência por suposta inexistência de prova da
alegação feita.

Em despacho, os embargos de declaração foram rejeitados.
Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência em relação às seguintes matérias:
 Aplicação do art. 111 do CTN na interpretação de norma legal que concede
benefício fiscal;
 Alteração do critério jurídico que instruiu o lançamento;
 Exclusão das receitas de vendas para a Zona Franca de Manaus por serem
equiparadas a exportação;
 Não aplicação da decisão do STF em repercussão geral que exclui o ICMS
da base de cálculo das contribuições sociais.

Em despacho, foi negado seguimento ao Recurso Especial interposto pelo
sujeito passivo.
Agravo foi interposto pelo sujeito passivo e em despacho de agravo final, foi
dado seguimento parcial ao recurso relativamente às matérias “exclusão das receitas de vendas
para a Zona Franca de Manaus, por serem equiparadas às exportações e não aplicação da decisão
do STF em repercussão geral que exclui o ICMS da base de cálculo das contribuições sociais,
mas tão somente ao acórdão 3201-004.124.
Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, que trouxe, entre
outros, que, quanto ao mérito, deve ser negado provimento, mantendo-se o acórdão recorrido em
sua integralidade.
É o relatório.
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.534 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.909863/2011-32

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, recorda-se que o despacho de agravo admitiu o seguimento das
seguintes matérias “exclusão das receitas de vendas para a Zona Franca
de Manaus, por serem equiparadas às exportações e não aplicação da
decisão do STF em repercussão geral que exclui o ICMS da base de
cálculo das contribuições sociais, mas tão somente ao acórdão 3201-
004.124.

Sendo assim, para melhor elucidar, cale trazer:

Acórdão recorrido:

Ementa:
“[...]
CONVÊNIO ICMS No 51/00. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS DEVIDAS PARA
FINS DE APURAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI TRATADO
NOS ARTS. 1o, IX, 11, IV, E 11A,
DA LEI No 9.440/97.
De acordo com o Convênio ICMS n° 51/00, havia que serem destacados
na nota fiscal emitida pelo estabelecimento industrial os valores do ICMS
próprio e o pelo qual era responsável por substituição.
A fiscalização glosou a exclusão da base de cálculo do rateio
proporcional o valor que identificou nos documentos contábeis e fiscais
como sendo o ICMS próprio.
VENDAS PARA CONSUMO NA ZONA FRANCA DE MANAUS.
TRIBUTAÇÃO
À
ALÍQUOTA
ZERO.
MANUTENÇÃO
DOS
CORRESPONDENTES CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.534 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.909863/2011-32

PIS/PASEP E DA COFINS DEVIDAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI TRATADO NOS ARTS. 1o, IX, 11, IV, E
11A, DA LEI No 9.440/97.
As receitas de vendas de veículo para consumo na Zona Franca de
Manaus estão submetidas à alíquota zero, não tendo natureza de receitas
de exportação, devendo ser mantidos os respectivos créditos para o
cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS devidas para
fins de apuração do crédito presumido de IPI de que tratam os arts. 1o,
inciso IX, 11, inciso IV, e 11A, da Lei no 9.440/97.”

Voto:
“[...]
No segundo, a fiscalização consignou que não aceitou a exclusão, pois o valor
se referia a ICMS próprio.
A meu ver, o Convênio ICMS n° 51/00 determina que a montadora destaque na
nota fiscal o ICMS próprio e o ICMS sujeito ao regime da substituição
tributária, que é o incidente sobre a venda da concessionária para o
consumidor final. Assim, em tese, está correta a recorrente.
Contudo, segundo a fiscalização, o ICMS objeto da controvérsia foi
contabilizado a débito de conta de resultado, tal qual é registrado o ICMS
"próprio" o valor integra a receita com venda e é contabilizado como despesa
com ICMS, para que então seja
conhecida a receita líquida com vendas. O ICMS substituição tributária, por
seu turno, não é contabilizado em conta de resultado não integra a receita com
vendas e tampouco é registrado como despesa com ICMS. E, neste ponto, o que
a fiscalização consignou não foi contestado.
Portanto, os lançamentos contábeis evidenciam que o indigitado ICMS era o
devido por operações próprias, tal qual concluiu a fiscalização, e não o relativo
à parcela em que figurava como sujeito passivo por substituição.
Isto posto, nego provimento aos argumentos da recorrente.
[...]
X.10. Das receitas de vendas para a Zona Franca de Manaus:
368. Sobre o assunto, a polêmica gira em torno da inclusão, ou não, das
receitas de veículos de fabricação própria da ora recorrente, que foram
vendidos a pessoas jurídicas revendedoras domiciliadas na Zona Franca de
Manaus, na receita de vendas no mercado interno para fins de rateio dos
créditos da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
369. Tem razão a Fiscalização ao considerar que a operação comentada está
sujeita à alíquota zero, diante da meridiana clareza do disposto no art. 2o, caput
e § 1o, da Lei no 10.996/2004:
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.534 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.909863/2011-32

[...]
372. Como tanto a contribuição para o PIS/PASEP e como a COFINS (seja
pelo regime não cumulativo aqui tratado, seja pelo regime cumulativo) apenas
foram criadas após a edição do Decreto-lei no 288/67, o art. 4o deste diploma
legal não tem qualquer efeito sobre mencionadas contribuições.
373. Portanto, não tem razão a recorrente ao afirmar que os valores por ela
auferidos com as vendas para a Zona Franca de Manaus equivaleriam a
receitas de exportação, pois tais importâncias representam, na realidade,
receitas de vendas no mercado interno sobre as quais recai a alíquota zero.
374. No sentido acima, reproduzo o voto condutor do julgado proferido aos
20/05/2013 pela 1a Turma, 2a Câmara, da 3a Seção do CARF proferido no
processo administrativo no 10670.001491/200590:
"Em relação à isenção das receitas ora tributadas, a contribuinte sustenta que,
conforme previsto no artigo 4o Decreto-lei no 288/67, as operações que destinam
a ZFM mercadorias nacionais são, "para todos os efeitos fiscais", equivalentes a
uma exportação brasileira para o exterior. Observa-se, contudo, que o citado
DL 288/67, ao estabelecer esta equiparação, restringiu seus efeitos a legislação
em vigor:
Art. 4o A exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou
industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o
estrangeiro, será para todos os efeitos fiscais, constantes da legislação em vigor,
equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro. (grifo nosso)
Refere-se, portanto, apenas aos tributos vigentes à data da promulgação deste
Decreto-lei, no ano de 1967. As contribuições sociais, por sua vez, foram
instituídas posteriormente; o PIS em 1970, por meio da Lei Complementar no 07,
e a Cofins em 1991, pela Lei Complementar no 70.
Constata-se ainda que o DL 288/67, mesmo que tivesse este teor, não poderia
modificar a legislação superveniente que instituísse novos tributos, projetando
os efeitos desta isenção para o futuro indiscriminadamente.
Ademais, o fato de ter sido publicada lei posterior, qual seja a MP n° 202,
convertida na Lei n° 10.996, de 2004, reduzindo a zero as alíquotas da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins para as receitas em comento
necessariamente significa que antes desta publicação estas receitas eram
tributadas, caso contrário a nova lei seria totalmente desnecessária, hipótese
não recomendada pela hermenêutica jurídica.
Conclui-se, desta forma, que as receitas de vendas a empresas situadas na
ZFM não podem ser equiparadas às receitas de vendas de exportação para fins
de incidência destes tributos” (Acórdão no 3201001.281). [...]”
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.534 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.909863/2011-32


Quanto à matéria “Exclusão das receitas de vendas para a Zona Franca
de Manaus por serem equiparadas à exportação” - acórdãos indicado como
paradigma 9303-006.353 e 3403-001.929:

Ementa:
“CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RECEITAS AUFERIDAS NAS
VENDAS PARA ZONA FRANCA DE MANAUS. EQUIPARAÇÃO ÀS
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO.
É de se equiparar as receitas auferidas nas vendas efetuadas para a Zona
Franca de Manaus - ZFM às receitas de exportação para a constituição
do crédito presumido de IPI, de que trata a Lei no 9.363/96.
Cabe recordar que a discussão quanto à equiparação das referidas
receitas se encontra pacificada pelo Ato Declaratório PGF N 4/17.”

Ementa:
“COFINS. VENDAS A ESTABELECIMENTO SITUADO NA ZONA
FRANCA
DE
MANAUS.
TRATAMENTO
EQUIVALENTE
AO
DISPENSADO ÀS EXPORTAÇÕES. DECRETO-LEI 288/67 E MP 2.037-
25/00, ARTIGO 14.
O artigo 4o do Decreto-lei no. 288/67 equiparou as vendas de
mercadorias nacionais à Zona Franca de Manaus às exportações, no que
se refere ao regime tributário aplicável, equiparação esta válida,
inclusive, para benefícios e incentivos instituídos posteriormente à edição
do próprio Decreto-lei no. 288/67.
A Medida Provisória no. 2.037-25/00 e as demais que se lhe seguiram
suprimiram a referência à Zona Franca de Manaus constante do artigo
14, nas primeiras edições do diploma e, desta maneira, evidenciaram a
fruição do regime isencional, quanto à COFINS, às receitas de vendas a
empresas ali estabelecidas, a partir de 21.12.2000.”

Em relação à exclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições, o
acórdão indicado como paradigma 3201-004.124:

Ementa:
“PIS
-
BASE
DE
CÁLCULO
-
ICMS
-
EXCLUSÃO.
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços
- ICMS não compõe a base de incidência do PIS e da COFINS.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de
repercussão geral, decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições do PIS e da COFINS, o que afasta, de imediato, o anterior
entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no Resp
1.144.469/PR, no regime de recursos repetitivos.”
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.534 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.909863/2011-32

Pelas referência e destaques feitos nos arestos acima, resta claro que a
divergência está presente para ambas as matérias.

Ora, quanto à discussão acerca da “exclusão das receitas de vendas para a
Zona Franca de Manaus, por serem equiparadas às exportações”, o aresto
recorrido entendeu que as receitas de vendas à Zona Franca de Manaus se
equiparariam às receitas de vendas internas, e não receita de exportação –
e, por isso, aplicou a alíquota zero. Destaca-se novamente trechos do
voto: “[...] não tem razão a recorrente ao afirmar que os valores por ela
auferidos com as vendas para a Zona Franca de Manaus equivaleriam
a receitas de exportação, pois tais importâncias representam, na
realidade, receitas de vendas no mercado interno sobre as quais recai a
alíquota zero”

E ainda mencionou acórdão nesse sentido, não se equiparando a venda
para a ZFM como exportação. Enquanto, os arestos indicados como
paradigma, divergentemente, conceituaram que a venda para essa região
seria exportação, considerando o próprio Ato Declaratório PGFN 4/2017.

Sendo assim, restou comprovada a divergência. O que conheço o recurso
nessa parte.

Quanto à segunda matéria, qual seja, “exclusão do ICMS na base das
contribuições”, o aresto recorrido, pelo voto condutor, especificou,
primeiramente que o ICMS objeto da controvérsia era o ICMS próprio, e
não o ICMS por substituição. E finalizou que esse ICMS integra a
Receita, concordando com a fiscalização, eis “o ICMS objeto da
controvérsia foi contabilizado a débito de conta de resultado, tal qual é
registrado o ICMS "próprio" o valor integra a receita com venda [...]”.
Sendo assim, ao ser apontado o paradigma que refletiu a decisão do STF,
em sede de repercussão geral, quando da apreciação do RE 574.706. não
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.534 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.909863/2011-32

há que se falar em afastar o seguimento do recurso nessa parte, pois a
divergência resta clara.

Em vista do exposto, conheço o Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo em relação às duas matérias.

Ventiladas tais considerações, especificamente à 1a - qual seja, “exclusão
das receitas de vendas para a Zona Franca de Manaus, por serem
equiparadas às exportações”, adianto meu voto por dar provimento ao
recurso do sujeito passivo, eis que esse colegiado já apreciou em diversas
oportunidades essa matéria. O que reproduzo a ementa consignada no
acordão 9303-010.051:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/05/2001
RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOS PARA A ZFM. SÚMULA CARF No
153.
As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos
situados na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas de exportação,
não se sujeitando, portanto, à incidência das contribuições para o PIS/Pasep e
para a COFINS.”

Frise-se ainda que tal matéria se encontra sumulada – o que devemos
observar o art. 62 do RICARF. Eis:
“Súmula CARF no 153
As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos
situados na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas de exportação,
não se sujeitando, portanto, à incidência das contribuições para o PIS/Pasep e
para a COFINS.
Acórdãos Precedentes:
9303-006.313, 9303-007.739, 9303-007.437, 3401-003.271 e 9303-007.880”

Sendo assim, é de se equiparar as receitas auferidas nas vendas efetuadas
para a Zona Franca de Manaus - ZFM às receitas de exportação para a
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.534 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.909863/2011-32

constituição do crédito presumido de IPI, de que trata a Lei no 9.363/96.
O que se deve aplicar o Ato Declaratório PGF N 4/17.

Nada obstante, é de se considerar, por se tratar de crédito presumido,
ainda
o
entendimento
exarado
na
Nota
SEI
18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFNME, de 24/06/2020:
“Documento Público. Ausência de sigilo. Recurso Extraordinário no 592.891/SP.
Tema no 322 de Repercussão Geral. Creditamento de IPI na entrada de insumos,
matérias-primas e materiais de embalagem isentos adquiridos de empresas
situadas na Zona Franca de Manaus. Tese definida em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional. Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro
no art. 19, VI, a,, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n°
502, de 2016. Nota Explicativa de que trata o art. 3o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 01, de 2014. Processo SEI no 10951.100956/2020-77.”

Sendo assim, em respeito à Nota PGFN 18/2020 e considerando a
matéria delimitada nesse caso, considerando o decidido em acórdão
recorrido, é de se dar provimento parcial ao recurso em relação às
receitas relativas as vendas para a Zona Franca de Manaus com alíquota
distinta de zero, nos termos da referida Nota, desde que não relacionadas
a revenda no mercado interno de veículos importados.

Em relação a 2a matéria – “exclusão do ICMS na base das contribuições”,
sabe-se que o STF em 12.5.2021começou a apreciar os Embargos de
Declaração opostos pela Fazenda Nacional em face da decisão dada
quando da apreciação do RE 574.706, em sede de repercussão geral, com
finalização do julgamento em 13.5.2021.

Ao apreciarem os embargos de declaração, o STF proferiu a seguinte
decisão:
“O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para
modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 -
data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O
ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.534 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.909863/2011-32

COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a
data da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson
Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto
à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao
ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o
entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes
Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da
Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão
realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).”

Em 24.5.2021, foi publicada a ata no 14, de 13.5.2021. DJE no 98,
divulgado em 21.5.2021, atestando o que restou decidido.

Posteriormente, foi publicado o Parecer SEI 7698, de 2021, aprovado
pelo despacho PGFN ME 246 em 26.5.2021 que, por sua vez, ratificou o
decidido pelo STF, excluindo-se o ICMS destacado nas notas fiscais da
base imponível da contribuição.

Sendo assim, em respeito ao art. 62 da Portaria MF 343/2015, é de se dar
provimento ao recurso nessa parte.

Ex positis, conheço o Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo,
dando-lhe provimento parcial em relação a receitas relativas a vendas
para a Zona Franca de Manaus com alíquota distinta de zero, nos termos
da Nota SEI PGFN 18/20, desde que não relacionadas a revenda no
mercado interno de veículos importados, e também para a consideração,
nas bases de cálculo das contribuições, conforme decidido pelo STF no
RE 574.706/MG, inclusive no que se refere à modulação de efeitos,
excluindo-se o ICMS destacado nas notas fiscais da base imponível da
contribuição.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.534 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.909863/2011-32

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do
anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do
Recurso Especial, nos termos do despacho em agravo; e no mérito, dar em provimento parcial
em relação às receitas relativas às vendas para a Zona Franca de Manaus com alíquota distinta de
zero, nos termos da Nota SEI PGFN no 18/2020, desde que não relacionadas a revenda no
mercado interno de veículos importados, e também para a consideração, nas bases de cálculo das
contribuições, do decidido pelo STF no RE no 574.706/MG, inclusive no que se refere à
modulação de efeitos, excluindo-se o ICMS destacado nas notas fiscais da base imponível da
contribuição.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente Redator

Fl. 1559
DF CARF MF
Original